Tribunal: STF
Processo: HC 186843
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro em favor de Marcos Paulo Dinantes de Pádua, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 572.761/RJ.
    O paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e de corrupção de menores (art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/1990). 
     Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do HC 572.761/RJ.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 05.8.2019. Ressalta que, após o encerramento da instrução criminal em 30.10.2019, o magistrado de primeiro grau suscitou conflito negativo de competência para prolação da sentença no dia 17.01.2020, ainda pendente de julgamento pela Corte Estadual. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Dos elementos que instruem os autos, infere-se que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 05/08/2019, por ter, em tese, cometido os delitos previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e 244-B do ECA.
    O Tribunal de origem denegou a ordem ali vindicada, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos:
    [...]
    Como se verifica do sitio eletrônico deste e. Tribunal, no caso em exame, a instrução criminal foi encerrada, no dia 30/10/2019, ocasião em que foram abertos os prazos para apresentação das alegações finais.
    Constata-se que, em 10/12/2019, o M.M. magistrado do juízo impetrado determinou a remessa dos autos ao juiz que encerrou a instrução criminal, com fundamento no fato de que este teve contato com a prova produzida.
    Por sua vez, em 17/01/2020, o M.M. juiz que encerrou a instrução criminal suscitou conflito negativo de competência.
    Observa-se, ainda, da consulta eletrônica, que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, em 12/02/2020.
    Portanto, resta claro que a instrução criminal já foi encerrada e aguarda-se, tão somente, a decisão do Tribunal de Justiça acerca do conflito negativo, para que o juiz competente prolate a sentença, de modo que avizinha-se a entrega da prestação jurisdicional.
    Logo, aplica-se à hipótese o disposto na Súmula 52 do STJ, cuja vigência é reconhecida por este Colegiado, que dispõe que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    [...]
    Ademais, ainda que se possa cogitar de excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal, urge considerar que o princípio da razoabilidade para o término da instrução criminal deve ser sopesado, em busca do necessário equilíbrio entre a necessidade da prisão cautelar e a demora na prestação jurisdicional.
    Assim, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que configura o excesso de prazo. O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo só pode ser reconhecido se for considerável e injustificado, conforme entendimento firmado pelos tribunais pátrios.
    [...]
    Neste contexto, não se vislumbra que o juízo impetrado tenha permanecido inerte de modo a denotar a existência de um hiato temporal injustificado, sobretudo pelo fato da ação penal já encontrar-se madura para a sentença. Desta forma, não restou configurado o alegado excesso de prazo (e-STJ fls. 17-27).
    Pois bem.
    A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que "eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (RHC 116.025/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019.)
    No caso em exame, de acordo com as informações do Juízo de origem, o processo teve seu trâmite regular e após o encerramento da instrução processual, os autos foram remetidos ao Tribunal para julgamento do conflito negativo de competência, conforme se infere do seguinte excerto:
    Em 23/08/2019 foi recebida a denúncia, oportunidade em que, em atenção ao princípio da duração razoável do processo, foi designada AIJ para o dia 18/09/2019. 
Regularmente citado (fl. 101), o réu apresentou resposta às fls. 92/98.
    Às fls. 99/103, realizado pedido de revogação da prisão preventiva.
    Em 05/09/2019, após prévia manifestação do MP foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.
    Às fls. 119, foi redesignada AIJ para o dia 30/10/2019, e, ante a ausência injustificada da vítima, foi determinada a condução coercitiva.
    Em 30/10/2020, foi realizada AIJ nos seguintes termos:
    "...Foi oportunizado ao réu a realização de seu interrogatório. Pelo MP foi dito que: desiste da oitiva da vítima, pois apesar de várias tentativas não logrou êxito. Pelas partes foi requerido prazo para manifestarem-se em alegações finais. Pelo MM Juiz foi PROFERIDO o seguinte DESPACHO: 
declaro encerrada a instrução probatória e defiro o requerido. 
Assim, dê-se vista às partes para manifestarem-se em alegações finais. Após voltem conclusos para a prolação da sentença. ...".
    Em 30/12/2019, tendo em vista que não tive qualquer contato com a prova produzida nestes autos, uma vez que os réus optaram por permanecer em silêncio na AIJ de fls. 144, proferi decisão determinando a remessa dos autos remetam-se os autos ao juiz vinculado (fls. 119).
    Em 17/01/2020, após remessa dos autos, foi proferida decisão suscitando conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos ao TJERJ.
    EM 12/02/2020, os autos foram remetidos ao TJERJ, não havendo devolução até a presente data (e-STJ fls. 52-53).
    Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade hábil a justificar a concessão da ordem de ofício, incidindo, à hipótese o entendimento consolidado no enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, in verbis:
    "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."
    A propósito (grifos acrescidos):
    (...).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do presente habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Ao rechaçar a tese de excesso de prazo, o Tribunal de Justiça registrou que ‘a instrução criminal foi encerrada, no dia 30/10/2019, ocasião em que foram abertos os prazos para apresentação das alegações finais. Constata-se que, em 10/12/2019, o M.M. magistrado do juízo impetrado determinou a remessa dos autos ao juiz que encerrou a instrução criminal, com fundamento no fato de que este teve contato com a prova produzida. Por sua vez, em 17/01/2020, o M.M. juiz que encerrou a instrução criminal suscitou conflito negativo de competência. Observa-se, ainda, da consulta eletrônica, que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, em 12/02/2020. Portanto, resta claro que a instrução criminal já foi encerrada e aguarda-se, tão somente, a decisão do Tribunal de Justiça acerca do conflito negativo, para que o juiz competente prolate a sentença, de modo que avizinha-se a entrega da prestação jurisdicional’. Além disso, ‘não se vislumbra que o juízo impetrado tenha permanecido inerte de modo a denotar a existência de um hiato temporal injustificado, sobretudo pelo fato da ação penal já encontrar-se madura para a sentença’.
    Sobre o tema, a Corte Superior enfatizou que ‘No caso em exame, de acordo com as informações do Juízo de origem, o processo teve seu trâmite regular e após o encerramento da instrução processual, os autos foram remetidos ao Tribunal para julgamento do conflito negativo de competência’. Ademais, ‘não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade hábil a justificar a concessão da ordem de ofício, incidindo, à hipótese o entendimento consolidado no enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, in verbis: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
    Nesse espectro, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão‘ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Anoto, por fim, que, na esteira do ato dito coator, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ’encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa’ (HC 122.297-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 13.6.2014). Outros julgados: HC 92.293/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 17.4.2009; HC 90.619/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 28.3.2008; HC 86.618/MT, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 28.10.2005.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora